Tribunal: STF
Processo: RHC 260087
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Vitor Hugo Alves de Souza contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.004.542/SP (docs. 23 e 24).  



    Consta de documento encartado a estes autos que  



    [...] o paciente foi inicialmente absolvido pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Campinas, na ação penal n. 0083083-43.2012.8.26.0114, quanto à imputação ao artigo 157, § 2º [roubo majorado], incisos II e V, por três vezes, combinado com o artigo 70, ambos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal [...]. A acusação interpôs apelação criminal ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que deu provimento ao recurso para condenar o paciente à pena de 7 anos, 8 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de multa no importe de 45 dias-multa, por incursão no artigo 157, § 2º, incisos II e V, por três vezes, na forma do artigo 70, caput, ambos do Código Penal [...]. (doc. 14, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    O Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao Habeas Corpus sob a alegação de reiteração de pedido já apreciado em AREsp (AREsp 2.500.419/SP) e de que a via do writ não permitiria o reexame aprofundado de provas, aplicando a Súmula 7/STJ por analogia.



    Contudo, tal entendimento, data venia, merece ser revisto. O Habeas Corpus, em sua essência constitucional (art. 5º, LXVIII, CF), visa a tutelar a liberdade de locomoção, sendo um remédio heroico que permite a análise de flagrantes ilegalidades ou teratologias, mesmo que em sede de cognição sumária. A mera existência de um recurso anterior (AREsp) não pode, per se, configurar reiteração de pedido se o constrangimento ilegal é atual e passível de ser sanado pela via do writ.



    Ademais, embora o habeas corpus não se preste ao aprofundado reexame de provas, é perfeitamente cabível para analisar a manifesta ausência de justa causa para a condenação ou a flagrante ilegalidade na dosimetria da pena e na fixação do regime prisional, que podem ser aferidas de plano, sem necessidade de revolvimento probatório complexo. (doc. 28, pp. 5-6).  



    Ao final, requer:  



    Ante o exposto, estando presentes a pertinência do pedido, requer seja conhecido e julgado procedente o presente recurso, sendo concedida a ordem para reformar o venerando acórdão, e absolver o paciente nos termos do art. 386, VII, do CPP, subsidiariamente, a mitigação do regime inicial de cumprimento de penas, tendo em vista a flagrante ilegalidade operada e cessar, assim, o constrangimento ilegal a que submetido o paciente, por medida de direito e justiça. (doc. 28, p. 16).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO APRECIADO EM ARESP. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado em favor de paciente, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 2. O paciente foi inicialmente absolvido pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Campinas, mas, em apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo condenou-o a uma pena de 7 anos, 8 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, por roubo qualificado. 3. A defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem, e agravo em recurso especial, que não foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. Na presente impetração, alega-se que a condenação foi baseada exclusivamente em reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, sem observância das formalidades processuais, e que o regime inicial fechado é desproporcional. II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser conhecido quando a matéria nele suscitada já foi objeto de análise em oportunidade anterior em agravo em recurso especial, configurando reiteração de pedido. 6. A questão também envolve a análise da legalidade do reconhecimento fotográfico como única prova para condenação e a adequação do regime inicial de cumprimento de pena. III. Razões de decidir 7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que não se conhece de habeas corpus quando a matéria já foi objeto de análise em oportunidade anterior, tratando-se de mera reiteração de pedido. 8. O art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça autoriza o relator a indeferir liminarmente o habeas corpus quando constatada a manifesta incompetência. 9. Não se verifica a presença de ilegalidade flagrante que desafie a concessão da ordem nos termos do § 2º do art. 654 do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: “1. Não se conhece de habeas corpus quando a matéria já foi objeto de análise em oportunidade anterior, configurando reiteração de pedido. 2. O reconhecimento fotográfico como única prova para condenação deve observar as formalidades processuais previstas no art. 226 do Código de Processo Penal”. (doc. 23 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos, pois, também a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser inviável a impetração de habeas corpus que reproduz os argumentos constantes de postulação anterior.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DA ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO ATO COATOR POR COLEGIADO DAQUELE SUPERIOR TRIBUNAL. WRIT QUE SE LIMITA A REPRODUZIR, SEM QUALQUER INOVAÇÃO DE FATO OU DE DIREITO, OS ARGUMENTOS DE POSTULAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. A ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ. II – Inviável a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os argumentos de postulação anterior. No caso, consta da decisão impugnada que “[a] presente impetração traz pedido idêntico ao formulado no HC 779.541/SP, julgado monocraticamente em 22/2/2023. Assim, diante de inadmissível reiteração de pedidos, obstaculizado o conhecimento deste mandamus”. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 235.857 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/4/2024 – grifei).  



    Processual penal. Agravo regimental. Habeas corpus contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Inadequação da via eleita. Reiteração de pedido. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou orientação no sentido do descabimento da impetração de habeas corpus contra ato de Ministro, Turma ou do Plenário do Tribunal (Súmula 606/STF; HC 100.738, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli; HC 88.247-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 91.020-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 86.548, Rel. Min. Cezar Peluso). 2. Muito embora essa orientação jurisprudencial tenha sido rediscutida no julgamento do HC 127.483, Rel. Min. Dias Toffoli (oportunidade em que se verificou o empate na votação), o Plenário do STF “reafirmou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão monocrática de ministro da Corte”. Refiro-me ao HC 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, julgado com a participação de todos os integrantes do Tribunal. Esse entendimento foi ratificado pelo Tribunal Pleno, no julgamento do HC 186.296, Rel. Min. Edson Fachin, em Sessão plenária virtual de 12 a 19 de junho de 2020. De modo que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito. 3. A jurisprudência do STF é no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de ‘habeas corpus’” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 4. A inadequação da via eleita, não há nos autos situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 204.857 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 10/11/2021 – grifei).  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de agosto de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator